Tribunal: TJDFT
Processo: 0752809-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752809-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDVALDO BENICIO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud na demanda executória n.o 0724355-29.2021.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Aparentemente, a ora agravante já interpôs anterior agravo de instrumento n.o 0752808-95.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão impugnada, protocolado em 27.11.2025, às 15h57. E o presente recurso foi interposto na mesma data às 16h02. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da ocorrência da preclusão consumativa operada no presente caso (a atingir a admissibilidade do presente agravo de instrumento), notadamente em razão da aparente duplicidade de recurso. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator